Tribunal: TJSP
Processo: 0098868-04.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Alegação de omissão quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Reconhecimento da prescrição, na sua modalidade "intercorrente" – Acolhimento dos embargos para o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante quanto ao crime objeto da presente ação penal.